Tribunal: TJDFT
Processo: 0704249-59.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AFASTAMENTO, INVIABILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. MAIS FAVORÁVEL. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE SPROVIDO.
1. Prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para configurar a causa de aumento prevista no §2o-A do artigo 157 do Código Penal, quando sua efetiva utilização na empreitada criminosa foi comprovada nos autos por outros elementos probatórios, destacando-se a palavra da vítima.
2. Considerando que os dois critérios para incremento da pena-base (1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente) são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
3. A atenuante da menoridade relativa e a agravante da reincidência são circunstâncias igualmente preponderantes, razão pela qual devem ser integralmente compensadas.
4. Recurso parcialmente provido.